Tribunal: TRF3
Processo: 0002977-96.2012.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
260/907)

0002977-96.2012.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002977-96.2012.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: VALDEMIR TESSARI

APELANTE: MARTA TEREZA INACIO TESSARI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB. DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 334/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO INSS E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.040), afastou a decadência e, com efeitos infringentes, concedeu a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com retroação da DIB de 16/06/1997 para 15/08/1995.

O INSS sustenta omissão quanto à impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos, à inaplicabilidade de juros de mora e honorários advocatícios, sob alegação de tratar-se de reafirmação da DER (Tema 995/STJ).

A parte autora aponta omissão quanto ao reconhecimento do direito ao melhor benefício desde janeiro de 1995, requerendo a juntada da contagem de tempo de contribuição e a fixação de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso configura reafirmação da DER, com aplicação do Tema 995/STJ, afastando a retroação da DIB e a incidência de consectários legais; e (ii) saber se a parte autora implementou os requisitos para aposentadoria integral em 07/01/1995, com fixação da DIB nessa data e definição dos critérios de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

A controvérsia versa sobre revisão de benefício com fundamento no direito adquirido ao melhor benefício, mediante retroação da DIB, nos termos do Tema 334/STF, não se tratando de reafirmação da DER. Inaplicabilidade do Tema 995/STJ.

A contagem de tempo de contribuição demonstra que a parte autora implementou 35 anos de tempo de serviço em 07/01/1995, sendo cabível a retroação da DIB para essa data, com descarte do período excedente.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n° 6.899/1981 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei n° 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08.12.2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A EC N° 136 DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, de modo que os critérios de correção e juros, antes da expedição dos requisitórios, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano; nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para fixar a retroação da DIB para 07/01/1995 e estabelecer os critérios de juros de mora e correção monetária.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.040 e 240; CPC/1973, art. 219; CC, art. 406; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 6.899/1981; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.501 (Tema 334), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2013; STJ, REsp 1.727.063 (Tema 995), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 979.901/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.10.2017; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002977-96.2012.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

SUCEDIDO: VALDEMIR TESSARI

APELANTE: MARTA TEREZA INACIO TESSARI

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, pelo INSS e pela parte autora, em face do v. acórdão proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, nos termos do art. 1.040, do CPC, em juízo de retratação, acolheu os embargos de declaração para afastar a decadência do direito e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, conceder à demandante a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, com retroação da DIB de 16/06/1997 para 15/08/1995.

Em razões recursais, sustenta o INSS, em síntese, a existência de omissão no julgado referindo a “impossibilidade de fixação do temo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos, bem como sobre a inexigibilidade dos juros de mora e dos honorários advocatícios, no caso de reafirmação da DER para data anterior ao ajuizamento da ação e posterior à conclusão do processo administrativo”.

Aduz, ainda, que “há omissão, também, no tocante ao entendimento firmado no Tema 995 do STJ quanto aos juros moratórios... os juros de mora só incidem após o INSS, intimado para o cumprimento da obrigação, consistente na implantação do benefício reconhecido pela reafirmação da DER, não o fazer no prazo de 45 dias, contando-se os juros a partir de então” e que “o acórdão embargado se mostra omisso no tocante à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, não obstante a reafirmação da DER ter ocorrido somente em juízo, considerando que o implemento dos requisitos ocorreu antes do ajuizamento da ação e após a conclusão do processo administrativo, o que poderia ensejar novo requerimento. Assim, não houve resistência do INSS”.

Com contrarrazões da parte autora.

A parte autora também opôs embargos de declaração em que menciona a existência de omissões no julgado, reiterando que “restaram preenchidos os requisitos ao melhor benefício desde janeiro de 1995”, havendo necessidade de juntada “ao v. acórdão a contagem de tempo de contribuição utilizada para fundamentar a fixação da DIB em 15/08/1995” e a ausência de fixação dos juros de mora e correção monetária.

É o relatório.

vn

VOTO

São hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme remansosa jurisprudência é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando verificada a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE . POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A atribuição de efeitos infringente s aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

2. embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo interno e determinar a reautuação do agravo como recurso especial.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 979.901/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017).

NO CASO DOS AUTOS, alega o INSS em seus embargos que, por tratar o feito, em hipótese, de reafirmação da DER (Tema 995 do STJ), descabida a fixação do termo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos e inaplicáveis os juros de mora e honorários advocatícios na forma do julgado.

A despeito do quanto alegado pelo INSS, de se ressaltar que a matéria debatida nos autos é relacionada ao recálculo de um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição através da retroação da DIB quando da concessão administrativa do benefício ensejando, à luz do direito adquirido, apuração de renda mensal inicial mais vantajosa (Tema 334 do STF).

Assim, não se trata de reafirmação da DER, portanto, inaplicáveis as disposições constantes do Tema 995 do STJ, vez que direcionadas aos casos em que os requisitos necessários à concessão do benefício ocorrem posteriormente à data do requerimento administrativo, cuja questão submetida a julgamento comporta a “possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento-DER- para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário” e que resultou na tese de possibilidade de “reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir”.

Destarte, de rigor a rejeição dos embargos opostos pelo INSS.

No tocante aos embargos de declaração da parte autora, verifico que razão lhe assiste.

Afirma a parte autora que “restaram preenchidos os requisitos ao melhor benefício desde janeiro de 1995”.

Do processo administrativo de concessão do benefício (id 353936898), observo que o INSS, no cálculo da RMI, enquadrou diversos períodos como especiais e, realizando as conversões, computou o tempo de serviço de 37 anos, 6 meses e vinte quatro dias na DER (16/06/1997), vejamos:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Simples

Fator

Convertido

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

25/03/1964

31/12/1964

Joao Petrassi

Comum

0

9

6

1,0

0

9

6

2

01/05/1969

30/01/1970

Nicolau pacifico

Especial 25

0

9

0

1,4

1

0

18

3

02/02/1970

11/05/1970

Orival Mantovani

Comum

0

3

10

1,0

0

3

10

4

18/05/1970

14/08/1971

Expresso Jundiai

Comum

1

2

27

1,0

1

2

27

5

25/08/1971

30/04/1972

Valdemir Tessari

Comum

0

8

6

1,0

0

8

6

6

22/05/1972

30/11/1973

Pacifico e Borsari

Especial 25

1

6

9

1,4

2

1

18

7

01/12/1973

10/01/1974

Scardelai e Morello

Comum

0

1

10

1,0

0

1

10

8

01/02/1974

20/10/1975

Parcifico e Sobrinho

Especial 25

1

8

20

1,4

2

4

28

9

21/10/1975

04/01/1976

Nicola Caporusso

Especial 25

0

2

14

1,4

0

3

13

10

08/01/1976

29/01/1977

Acucareira Corona

Comum

1

0

22

1,0

1

0

22

11

01/02/1977

31/05/1977

Minniti

Comum

0

4

0

1,0

0

4

0

12

01/06/1977

28/04/1995

Usina Sao Martinho

Especial 25

17

10

28

1,4

25

0

27

13

29/04/1995

16/06/1997

Usina Sao Martinho

Comum

2

1

18

1,0

2

1

18

Totais

Até 16/06/1997 (DER)

8

20

-

37

6

24

Observa-se, dessa forma, que na DER a parte autora somava tempo de serviço superior ao necessário para a concessão da benesse, justificando o “descarte” do período excedente aos 35 anos de tempo necessários à concessão da aposentadoria (2 anos, 6 meses e 24 dias), o que resulta na retroação de tal marco.

Considerando que o último período de labor não foi enquadrado (de 29/04/1995 a 16/06/1997), cabível a retroação da DIB descartando-se o lapso referido, conforme segue:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Simples

Fator

Convertido

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

25/03/1964

31/12/1964

Joao Petrassi

Comum

0

9

6

1,0

0

9

6

2

01/05/1969

30/01/1970

Nicolau pacifico

Especial 25

0

9

0

1,4

1

0

18

3

02/02/1970

11/05/1970

Orival Mantovani

Comum

0

3

10

1,0

0

3

10

4

18/05/1970

14/08/1971

Expresso Jundiai

Comum

1

2

27

1,0

1

2

27

5

25/08/1971

30/04/1972

Valdemir Tessari

Comum

0

8

6

1,0

0

8

6

6

22/05/1972

30/11/1973

Pacifico e Borsari

Especial 25

1

6

9

1,4

2

1

18

7

01/12/1973

10/01/1974

Scardelai e Morello

Comum

0

1

10

1,0

0

1

10

8

01/02/1974

20/10/1975

Parcifico e Sobrinho

Especial 25

1

8

20

1,4

2

4

28

9

21/10/1975

04/01/1976

Nicola Caporusso

Especial 25

0

2

14

1,4

0

3

13

10

08/01/1976

29/01/1977

Acucareira Corona

Comum

1

0

22

1,0

1

0

22

11

01/02/1977

31/05/1977

Minniti

Comum

0

4

0

1,0

0

4

0

12

01/06/1977

07/01/1995

Usina Sao Martinho

Especial 25

17

7

7

1,4

24

7

21

Totais

Até 07/01/1995

26

3

11

-

35

0

0

Assim sendo, conforme demonstrado na planilha acima, constata-se que a parte autora, aos 07/01/1995, já implementava os requisitos necessários para a concessão de seu benefício, justificando a retroação da DIB (de 16/06/1997) para aquela data (07/01/1995), fixados os efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo de concessão do benefício (16/06/1997), observada a prescrição quinquenal.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, DE 08/12/21

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N. 136, DE 09/09/2025

A EC no 136, de 09/09/2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária, deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Saliento que restam mantidas as demais disposições contidas no julgado embargado não alteradas nesta fase recursal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS e acolho os embargos de declaração opostos pela parte autora, para determinar a retroação da DIB de 16/06/1997 para 07/01/1995, fixados os efeitos financeiros a contar da data do requerimento administrativo de concessão do benefício (16/06/1997), observada a prescrição quinquenal e fixar os juros de mora e a correção monetária, na forma acima fundamentada.

Após o decurso de prazo, retornem-se os autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência desta Egrégia Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RETROAÇÃO DA DIB. DIREITO ADQUIRIDO. TEMA 334/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO INSS E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, em juízo de retratação (CPC, art. 1.040), afastou a decadência e, com efeitos infringentes, concedeu a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com retroação da DIB de 16/06/1997 para 15/08/1995.

O INSS sustenta omissão quanto à impossibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data do implemento dos requisitos, à inaplicabilidade de juros de mora e honorários advocatícios, sob alegação de tratar-se de reafirmação da DER (Tema 995/STJ).

A parte autora aponta omissão quanto ao reconhecimento do direito ao melhor benefício desde janeiro de 1995, requerendo a juntada da contagem de tempo de contribuição e a fixação de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o caso configura reafirmação da DER, com aplicação do Tema 995/STJ, afastando a retroação da DIB e a incidência de consectários legais; e (ii) saber se a parte autora implementou os requisitos para aposentadoria integral em 07/01/1995, com fixação da DIB nessa data e definição dos critérios de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

A controvérsia versa sobre revisão de benefício com fundamento no direito adquirido ao melhor benefício, mediante retroação da DIB, nos termos do Tema 334/STF, não se tratando de reafirmação da DER. Inaplicabilidade do Tema 995/STJ.

A contagem de tempo de contribuição demonstra que a parte autora implementou 35 anos de tempo de serviço em 07/01/1995, sendo cabível a retroação da DIB para essa data, com descarte do período excedente.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n° 6.899/1981 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/2002, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei n° 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A partir do mês de promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08.12.2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3°, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A EC N° 136 DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC no 113/2021, de modo que os critérios de correção e juros, antes da expedição dos requisitórios, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano; nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2021 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para fixar a retroação da DIB para 07/01/1995 e estabelecer os critérios de juros de mora e correção monetária.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.040 e 240; CPC/1973, art. 219; CC, art. 406; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 6.899/1981; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630.501 (Tema 334), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2013; STJ, REsp 1.727.063 (Tema 995), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 979.901/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.10.2017; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e acolher os embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão